Tribunal: TJDFT
Processo: 0713424-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INEXISTENTE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. FORO DA AGÊNCIA OU SUCURSAL DO RÉU E DE DOMICÍLIO DOS AUTORES. ESCOLHA ALEATÓRIA DO JUÍZO DA SEDE DO BANCO. ABUSIVIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
1. O empréstimo obtido pelo produtor rural junto à instituição financeira visa fomentar a atividade produtiva e, por isso, não há relação de consumo, ante a inexistência de destinatário final do serviço financeiro prestado, a teor do artigo 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. A parte não pode escolher aleatoriamente o juízo da demanda, divergente do seu domicílio ou do local onde o negócio jurídico foi celebrado, mesmo tratando-se de competência territorial relativa, em atenção aos princípios do juiz natural, da boa-fé processual e dos fins sociais.
3. Se o contrato foi pactuado em outra comarca e o réu possui agência/sucursal naquele local (artigo 53, III, “b”, do Código de Processo Civil), é abusiva a escolha do foro do Distrito Federal
4. Recurso conhecido e desprovido.